Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. TEMAS. SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. QUESTÃO TRATADA EM OUTRO PROCESSO. PRETENSÃO DA APELANTE JÁ ATENDIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A TAIS PONTOS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Não se conhece de recurso em relação a matéria cujo interesse recursal encontra-se exaurido à vista da ausência de omissão alegada sem qualquer fundamento, inclusive com a matéria já tratada em anterior manifestação do Tribunal para anular a sentença que retorna com a omissão daquela ocasião devidamente suprida. Preliminar suscitada de ofício acolhida.

2. De igual modo, não se conhece de recurso cuja pretensão da parte apelante (suspender descontos de parcelas de mútuo em conta corrente) já se encontra atendida em outro processo, porque também ausente o interesse recursal. Preliminar suscitada de ofício acolhida.

3. No âmbito dos embargos à execução, em que a tratativa acerca do excesso de execução é plena, cabe à parte devedora demonstrar a sua ocorrência. Caso contrário, prestigia-se a planilha juntada pelo credor em que consta os requisitos que lhe são próprios, notadamente se estão demonstrados de forma clara o saldo devedor, os índices de atualização, além dos encargos de mora que incidem sobre o débito.

4. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

5. No caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento.